Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de impetração deduzida pela d. defesa de GABRIEL ALVES ROCHA contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz em atuação no MM. Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. De plano, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que a d. defesa não cuidou de trazer cópia da r. decisão impugnada na espécie, nem promoveu a juntada do auto de prisão em flagrante, tampouco anexou qualquer elemento de convicção produzido ao longo da investigação policial. Não bastasse, não houve nem ao menos menção ao número de autuação do processo em curso na instância de origem. A falta de tais documentos e informações inviabilizam por completo o pretendido exame, nesta sede, dos pressupostos legais da constrição cautelar do paciente. Desse modo, sob pena de indeferimento liminar da inicial, determino à d. defesa do paciente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da instrução desta impetração, mediante juntada da r. decisão impugnada e dos demais documentos relevantes para a análise da legalidade da prisão preventiva do paciente. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator